Tribunal: TJDFT
Processo: 0724351-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724351-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA SELMA VIEIRA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Processo 0709397-84.2021.8.07.0018 – ids 152861546; 155446411; 159954693 ambos os EMD rejeitados), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), determinou o retorno dos autos à suspensão para o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0704861-50.2022.8.07.0000, pois inexiste pedido de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa. Alega, em suma, que a existência de parcela incontroversa no montante de R$ 15.391,55, pois contra esse valor afirma não ter recorrido o agravado, torna-a passível de pagamento, na forma do CPC 535, § 4o, com a expedição dos requisitórios, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do AGI interposto pelo DF, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável do processo. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Pede a tutela de urgência para prosseguimento da execução até final satisfação da dívida pelo valor total da dívida ou pelo incontroverso. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almeja a reclamante, deve observar a importância total perseguida. No caso, a parte incontroversa é de R$ 15.391,55 e a pretensão global é de R$ 27.886,10 (id 110003901 – autos principais), sendo esta superior ao limite legal de dez salários-mínimos e considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu antes da Lei-DF 6.618/20, é inviável a expedição do requisitório para imediata execução do valor inconteste, ressalvada a hipótese de renúncia do excedente pela credora, considerando a possibilidade de sua alteração. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR